Tribunal: TJDFT
Processo: 0741394-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento que não estão presentes os requisitos legais, de que existem condições pessoais favoráveis que permitiriam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, considerando as condições pessoais do paciente. (iii) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou garantir a ordem pública.
2. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
3. Os fatos investigados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso III, do CPP.
4. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, pois os prazos processuais para conclusão são impróprios, permitindo prorrogação de acordo com as circunstâncias específicas do caso e a complexidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Tese: A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou garantir a ordem pública. O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não se configura de forma automática, admitindo-se sua prorrogação conforme as peculiaridades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.